Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. MEDIDA ATÍPICA. INADEQUAÇÃO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. AFERIÇÃO INEQUÍVOCA DE RENDIMENTOS MENSAIS PERCEBIDOS PELOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

2. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como medida executiva atípica, comumente não guarda qualquer relação com a pretensão do credor, por isso só deve ser deferida quando for possível concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, o que deverá ser analisado em cada demanda.

3. A medida requerida pelo agravante/exequente se mostra inadequada para a satisfação do crédito e nem mesmo representa modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.

4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de vencimentos.

5. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos proventos, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

6. No presente caso, não há elementos mínimos a comprovar que o desconto pretendido pelo credor não comprometerá a subsistência do devedor.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.